Tribunal: TJES
Processo: 5002927-66.2022.8.08.0038
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO
Órgão julgador: DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2025-05-13

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5002927-66.2022.8.08.0038
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MUNICIPIO DE NOVA VENECIA
RECORRIDO: NADELSON MENDES DA ROCHA
RELATOR(A):
DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. AÇÃO COMINATÓRIA PARA FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS “OXCARBAZEPINA 600MG, DONAREN 50MG (CLORIDRATO DE TRAZODONA) E CLOMIPRAMINA 25MG”. FÁRMACOS NÃO PADRONIZADOS. NECESSIDADE COMPROVADA. REQUISITOS DO TEMA 106 DO STJ. RECURSO IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. CONDENAÇÃO EM CUSTAS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
Recurso Inominado nos autos n.º 5002927-66.2022.8.08.0038

Recorrente: MUNICÍPIO DE NOVA VENÉCIA

Recorrido: NADELSON MENDES DA ROCHA

Relator: DR.
DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO

VOTO

RELATOR: DR.
DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. AÇÃO COMINATÓRIA PARA FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS “OXCARBAZEPINA 600MG, DONAREN 50MG (CLORIDRATO DE TRAZODONA) E CLOMIPRAMINA 25MG”. FÁRMACOS NÃO PADRONIZADOS. NECESSIDADE COMPROVADA. REQUISITOS DO TEMA 106 DO STJ. RECURSO IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. CONDENAÇÃO EM CUSTAS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. (1). DA LIDE.
TRATA DE AÇÃO DE PROCEDIMENTO SUMÁRIO COM PEDIDO DE TUTELA, PROPOSTA POR NADELSON MENDES DA ROCHA EM FACE DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO E MUNICÍPIO DE NOVA VENÉCIA, OBJETIVANDO COMPELIR OS MESMOS A LHE FORNECER, GRATUITAMENTE, OS MEDICAMENTOS DESCRITOS NA INICIAL, NECESSÁRIOS À MANUTENÇÃO DE SUA SAÚDE. EM SÍNTESE, RELATA O AUTOR QUE NECESSITA FAZER USO DOS MEDICAMENTOS OXCARBAZEPINA 600MG, DONAREN 50MG (CLORIDRATO DE TRAZODONA) E CLOMIPRAMINA 25MG DE USO CONTÍNUO, CONFORME PRESCRIÇÃO MÉDICA, E QUE NÃO DISPÕE DE RECURSOS FINANCEIROS PARA AQUISIÇÃO DOS MESMOS, POIS A RENDA QUE AUFERE NÃO É SUFICIENTE PARA ADQUIRI-LOS.
(2). DISPOSITIVO DA SENTENÇA.
“Isto posto, tendo em vista que o art. 196 da CF/88 consagra o direito à saúde como dever do Estado (gênero),
JULGO PROCEDENTE
O PEDIDO INICIAL E TORNO DEFINITIVA A DECISÃO LIMINAR PROFERIDA NOS AUTOS, MANTENDO SEUS EFEITOS. JULGO EXTINTO O PROCESSO COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, nos termos do art. 487, inciso I, do CPC/2015. NÃO HÁ condenação em custas processuais e honorários sucumbenciais, atendendo ao disposto no art. 55 da Lei 9.099/95, aplicada subsidiariamente aos Juizados Especiais da Fazenda Pública”.
(3). RECURSO DO MUNICÍPIO REQUERIDO.
EM SÍNTESE, PUGNA PELO PROVIMENTO DO RECURSO INTERPOSTO PARA: CONCEDER OS EFEITOS SUSPENSIVOS DA TUTELA DE URGÊNCIA DEFERIDA EM PRIMEIRA INSTÂNCIA, DIANTE DA AUSÊNCIA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES DA MESMA; RECONHECER A AUSÊNCIA DE INTERESSE PROCESSUAL, EXTINGUINDO A AÇÃO, SEM JULGAMENTO DE MÉRITO, NOS TERMOS DO ARTIGO 485, INCISO IV, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL, ESPECIFICAMENTE EM RELAÇÃO AO MEDICAMENTO CLOMIPRAMINA 25 MG; REFORMAR A R. SENTENÇA, A FIM DE JULGAR TOTALMENTE IMPROCEDENTES OS PEDIDOS CONTIDOS NA INICIAL.
(4). CONTRARRAZÕES NÃO APRESENTADAS PELA PARTE AUTORA. (5). DA QUESTÃO PROCESSUAL. (5.1).
EM SEDE PRELIMINAR, REQUER A CONCESSÃO DE EFEITO SUSPENSIVO AO RECURSO, A FIM DE OBSTAR OS EFEITOS DA TUTELA DE URGÊNCIA DEFERIDA. NESSE SENTIDO, ENTENDO PELO SEU INDEFERIMENTO, UMA VEZ QUE O DUPLO EFEITO (SUSPENSIVO E DEVOLUTIVO) É CABÍVEL APENAS PARA EVITAR RISCO IRREPARÁVEL PARA A PARTE RECORRENTE, NOS TERMOS DO ARTIGO 43 DA LEI Nº 9099/95, CIRCUNSTÂNCIA NÃO VERIFICADA, TAMPOUCO DEMONSTRADA NO CASO CONCRETO. PORTANTO, INDEFIRO O PEDIDO DE ATRIBUIÇÃO DE EFEITO SUSPENSIVO.
(5.2).
O MUNICÍPIO RECORRENTE LEVANTOU A PRELIMINAR DE FALTA DE INTERESSE DE AGIR SOB O ARGUMENTO DE QUE NÃO HÁ NOS AUTOS COMPROVANTE DE NEGATIVA DO FORNECIMENTO DO MEDICAMENTO CLOMIPRAMINA 25 MG. SABE-SE QUE PARA PLEITEAR EFETIVAÇÃO DO DIREITO À SAÚDE É NECESSÁRIO QUE O PACIENTE BUSQUE PRIMEIRAMENTE A VIA ADMINISTRATIVA, VEZ QUE RECAI SOBRE ELA A RESPONSABILIDADE DE FORNECER O TRATAMENTO NECESSÁRIO AO CIDADÃO. ADEMAIS, A VIA JUDICIAL DEVE SER A ÚLTIMA A SER ACIONADA. NO CASO EM TELA, NÃO FOI JUNTADO AOS AUTOS NENHUM COMPROVANTE DE SOLICITAÇÃO ADMINISTRATIVA DO REFERIDO MEDICAMENTO. NO ENTANTO, RECAI SOBRE O JUDICIÁRIO O PRINCÍPIO CONSTITUCIONAL DA
INAFASTABILIDADE DA JURISDIÇÃO
, PREVISTO NO ART. 5°, XXXV DA CF/88 QUE DISCIPLINA QUE A LEI NÃO EXCLUIRÁ DA APRECIAÇÃO DO JUDICIÁRIO AMEAÇA OU LESÃO AO DIREITO. VEJA-SE:
EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL.
DIREITO À SAÚDE. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS. PRÉVIO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO. DESNECESSIDADE.
FÁRMACOS PADRONIZADOS PELO SUS. DEVER DE DISPONIBILIZAÇÃO. RECURSO DE APELAÇÃO CONHECIDO E PROVIDO. 1.
Face ao disposto no artigo 5º, inciso XXXV, da CR, que consagra o princípio da inafastabilidade do Poder Judiciário, a ausência de requerimento administrativo dos medicamentos imprescindíveis ao tratamento do quadro clínico do cidadão não tem o condão de obstaculizar o ajuizamento da pertinente ação judicial.
2. Registre-se que mesmo em casos envolvendo o fornecimento de medicamentos padronizados, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça firmou-se no sentido de que a mera inclusão de determinado fármaco na mencionada listagem não assegura sua concreta e real disponibilidade nos postos de atendimento, de modo que o interesse de agir se mantém íntegro diante dessa circunstância ( AgRg no REsp 1407279/SC, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, DJe 20/11/2014; AgRg no AREsp 419.834/PR, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, DJe 06/03/2014). [...] (TJ-MG - AC: 10518190038837001 MG, Relator: Bitencourt Marcondes, Data de Julgamento: 23/04/2020, Data de Publicação: 04/05/2020).
POR ESSA RAZÃO, REJEITO A PRELIMINAR DE INTERESSE DE AGIR.
(6). DO MÉRITO.
O CERNE DA PRESENTE LIDE PRENDE-SE A APURAR SE O PODER PÚBLICO DEVERÁ SER COMPELIDO A FORNECER OS MEDICAMENTOS PLEITEADOS PELA PARTE RECORRIDA. APÓS ANÁLISE DO CADERNO PROCESSUAL, VERIFICO QUE A PARTE RECORRIDA ALEGOU A NECESSIDADE DOS MEDICAMENTOS INDICADOS EM SEDE INICIAL, RAZÃO PELA QUAL, AJUIZOU A PRESENTE DEMANDA, OBJETIVANDO O FORNECIMENTO ATRAVÉS DO PODER PÚBLICO. POR OUTRO LADO, A PARTE RECORRENTE SUSTENTA QUE A SENTENÇA PROFERIDA DEVERÁ SER REFORMADA, TENDO EM VISTA A NÃO APLICAÇÃO DO TEMA 106 DO STJ, BEM COMO A NÃO COMPROVAÇÃO PELO RECORRIDO DA SUA INCAPACIDADE FINANCEIRA DE ARCAR COM OS CUSTOS DO FORNECIMENTO DOS MEDICAMENTOS PLEITEADOS. SABE-SE QUE O STJ FIRMOU ENTENDIMENTO VINCULANTE
, QUE DISPÕE: A) SER ESSENCIAL QUE A PARTE COMPROVE A IMPRESCINDIBILIDADE DO MEDICAMENTO; B) A INEFICÁCIA DOS FÁRMACOS FORNECIDOS PELO SUS PARA O TRATAMENTO DA MOLÉSTIA; C) INCAPACIDADE FINANCEIRA PARA ARCAR COM OS CUSTOS; D) A EXISTÊNCIA DE REGISTRO DO MEDICAMENTO NA ANVISA. POIS BEM. SEM DELONGAS, ENTENDO SER O CASO DE MANUTENÇÃO DA SENTENÇA QUE JULGOU PROCEDENTES OS PEDIDOS INICIAIS, POIS, NOS TERMOS DO ART. 196 DA CF, “
a saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação
”.
INFERE-SE DO DISPOSITIVO, PORTANTO, QUE OS ENTES PÚBLICOS POSSUEM A OBRIGAÇÃO DE PRESTAR INTEGRALMENTE A ASSISTÊNCIA À SAÚDE, SENDO QUE A DIVISÃO ADMINISTRATIVA DE COMPETÊNCIA PARA O ATENDIMENTO DE DETERMINADAS ÁREAS DA SAÚDE NÃO EXIME O MUNICÍPIO DO ENCARGO, TENDO A LEI 8.080/90, QUE DISCIPLINA O SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE, RATIFICADO A SOLIDARIEDADE DOS ENTES DA FEDERAÇÃO. ASSIM, RESTANDO DEVIDAMENTE COMPROVADA PELO LAUDO MÉDICO (ID. 11370934) A INDISPENSABILIDADE DOS MEDICAMENTOS EM COMENTO, MISTER A CONFIRMAÇÃO DA SENTENÇA QUE IMPÔS AO MUNICÍPIO E AO ESTADO O CUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO EM BENEFÍCIO DO PACIENTE HIPOSSUFICIENTE. NO PRESENTE CASO, OBSERVA-SE QUE O LAUDO MÉDICO APRESENTADO PELO RECORRIDO APONTA EXPRESSAMENTE A IMPRESCINDIBILIDADE DOS FÁRMACOS PLEITEADOS, INDICANDO INCLUSIVE QUE O AUTOR É PORTADOR DE EPILEPSIA DE DIFÍCIL CONTROLE, TENDO FEITO USO DE VÁRIAS MEDICAÇÕES, SEM SUCESSO, E TENDO OBTIDO CONTROLE DA DOENÇA SOMENTE COM OS MEDICAMENTOS PUGNADOS. ADEMAIS, NÃO HÁ NENHUMA NOTÍCIA NOS AUTOS DE QUE OS MEDICAMENTOS NÃO TENHAM REGISTRO NA ANVISA, CUJO ÔNUS PROBATÓRIO, ATÉ MESMO EM FUNÇÃO DA DISTINÇÃO DE CONHECIMENTO TÉCNICO ENTRE AS PARTES, CORRESPONDIA À PARTE REQUERIDA, NOS TERMOS DO ART. 373, II, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL, DO QUAL NÃO SE DESINCUMBIU. NESSE CONTEXTO, NÃO HÁ COMO AFASTAR A RESPONSABILIDADE DO REQUERIDO, ANTE A RELEVÂNCIA PÚBLICA DO DIREITO À SAÚDE, MERECENDO PROSPERAR O PEDIDO AUTORAL EM SUA TOTALIDADE. CABE SALIENTAR QUE A RESERVA DO POSSÍVEL NÃO PODE SERVIR DE ESCUSA AO DESCUMPRIMENTO DE DECISÃO DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA, NOTADAMENTE QUANDO ACARRETAR A SUPRESSÃO DOS DIREITOS CONSTITUCIONAIS FUNDAMENTAIS, EM ATENÇÃO AO MÍNIMO EXISTENCIAL E AO POSTULADO DA DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA.
NO QUE SE REFERE À ALEGAÇÃO DO ENTE MUNICIPAL DE AUSÊNCIA DE PROVA QUANTO À HIPOSSUFICIÊNCIA DA PARTE AUTORA, A SITUAÇÃO CONCRETA INDICA SUA HIPOSSUFICIÊNCIA, EVIDENCIADA PELA ATUAÇÃO NO JUIZADO ESPECIAL SEM A ASSISTÊNCIA DE ADVOGADO. ESSA CIRCUNSTÂNCIA SUGERE DIFICULDADE ECONÔMICA, CONFORME COMUMENTE OBSERVADO NESSE CONTEXTO, NÃO HAVENDO NOS AUTOS QUALQUER DOCUMENTO QUE INFIRME A CONDIÇÃO ECONÔMICA APONTADA PELA PARTE. ALÉM DISSO, EM AÇÕES DE SAÚDE QUE ENVOLVEM DIREITOS FUNDAMENTAIS, COMO NESTE CASO, O EXAME DA CAPACIDADE FINANCEIRA NÃO DEVE SER PURAMENTE FORMAL. A AUSÊNCIA DE DOCUMENTOS ESPECÍFICOS NÃO PODE, POR SI SÓ, IMPEDIR A CONCESSÃO DOS MEDICAMENTOS, ESPECIALMENTE CONSIDERANDO A OBRIGAÇÃO CONSTITUCIONAL DAS PESSOAS JURÍDICAS DE DIREITO PÚBLICO EM GARANTIR O DIREITO À SAÚDE. NESTE PARTICULAR, CABE ESCLARECER AINDA QUE, DIANTE DA NORMATIVA CONSTITUCIONAL, A SAÚDE É
“DIREITO DE TODOS E DEVER DO ESTADO”,
INDEPENDENTEMENTE DE CONTRIBUIÇÃO OU RENDA, ISSO SIGNIFICA DIZER QUE QUALQUER PESSOA, NÃO IMPORTA QUAL SEJA O PODER AQUISITIVO, TEM DIREITO AO ATENDIMENTO NA REDE PÚBLICA DE SAÚDE.
POR FIM, A MEDIDA NÃO IMPORTA VIOLAÇÃO À SEPARAÇÃO DE PODERES, REGRA BÁSICA INSERTA NO ARTIGO 2º DA CARTA MAGNA, OU MESMO BURLA À FILA DE ESPERA DO SUS, PORQUANTO A INTERVENÇÃO JUDICIAL BUSCA GARANTIR O TRATAMENTO DIGNO DO PACIENTE, ASSEGURANDO SEUS DIREITOS FUNDAMENTAIS CONSTITUCIONALMENTE PREVISTOS.
NESTA ESTEIRA ENTENDO QUE A SENTENÇA IMPUGNADA DEVE SER MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS NA FORMA DO ENUNCIADO NÚMERO 11 DAS TURMAS RECURSAIS:
“A SENTENÇA PODERÁ SER MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, A TEOR DO QUE DISPÕE O ARTIGO 46 DA LEI 9099/95, SEM A NECESSIDADE DE NOVA FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA.”
(7).

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO
.
SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, NOS TERMOS DO ART. 46 DA LEI 9.099/95. POR FORÇA DA SUCUMBÊNCIA RECURSAL, CUSTAS PROCESSUAIS DEVIDAS, OS QUAIS FIXO NO IMPORTE DE 1.000,00 (MIL REAIS) NA FORMA DO ART. 85, § 2º DO CPC, CONTUDO, SEM CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS, VISTO QUE A PARTE AUTORA NÃO ESTÁ REPRESENTADA POR ADVOGADO.

SALÉZIA TEIXEIRA DOS SANTOS

JUÍZA LEIGA

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr.
DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO
–
Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020,
HOMOLOGO
a minuta de voto elaborada pela Ilma. Juíza Leiga e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)